Tribunal: TJBA
Processo: 8007108-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007108-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 3ª VARA PRIVATIVA DE TÓXICOS

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PROCESSO
PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRI
A
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
NEGADO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONSTRITIVA MANTIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PREVENTIVA E O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES.

I.
SENTENÇA
CONDENATÓRI
A
. NEGATIVA
JUDICIAL
AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PACIENTE QUE FORA SOLTO,
EM 2016,
MEDIANTE CAUTELARES
ALTERNATIVAS À
PRISÃO,
E
, EMBORA INTIMADO,
JAMAIS
SE APRESENTOU EM
CARTÓRIO
, AO LONGO DE 03 (TRÊS) ANOS, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, TAMPOUCO COMPARECEU À INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.

NOTÓRIO DESCASO DO RÉU COM A PERSECUÇÃO PENAL E O JUÍZO DA CAUSA, QUE, EM 2019, DECRETOU A PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SENTENÇA PROFERIDA EM
19.01.
2021 QUE SOMENTE MANTEVE CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ DECRETADA E
NÃO CUMPRIDA ATÉ AQUELA DATA. MANDADO PRISIONAL QUE PERMANECEU EM ABERTO ATÉ 12.09.2022, QUANDO CAPTURADO O PACIENTE, O QUAL, ADEMAIS, MUDARA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, NÃO TENDO SIDO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
PREVENTIVA JUSTIFICADA, COM ESTEIO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, PELO DESCUMPRIMENTO OSTENSIVO E CONTINUADO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, BEM COMO PELA NECESSIDADE DE RESGUARD
AR
A
EFETIVIDADE DA RESPOSTA PENAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 312, § 1.º, DO CPP.

I
I.
AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE PROMOVIDA A INSERÇÃO DO RÉU EM UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O ALUDIDO REGIME. SÚMULA N.º 716 DO STF E JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO STJ. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA DO PACIENTE JÁ EXPEDIDA NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.

I
II. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGAD
A,
CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n
.º 8007108-26.2023.8.05.0000
,
i
mpetrado pel
a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
em favor do Paciente
RUAN NEVES DE JESUS
,

aponta
n
do como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da
3
.ª
Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes
d
esta
Pr
i
meira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER
do
Habeas Corpus
e DENEGAR
a Ordem
,
para res
tabelece
r
o comando sentencial que negou o direito de recorrer em liberdade ao Paciente,
cassando,
portanto,
a
medida
liminar anteriormente deferida
,
tudo
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora